Tribunal: TJES
Processo: 5031374-05.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031374-05.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: BRUNA SAUDE ORUE MARTINS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5031374-05.2024.8.08.0035

RECORRENTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA: BRUNA SAUDE ORUE MARTINS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE PARCIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese de parte autora
: Narra que alugou um imóvel e solicitou a instalação de relógio de energia, sendo informada que seria necessário aguardar até 05 dias úteis para tanto. Entretanto, decorrido o prazo, verificou em consulta online que a ligação foi rejeitada, sendo que somente após diversos protocolos abertos, descobriu que a rejeição se deu pelo fato de o imóvel não ter sido encontrado. Afirma que tentou resolver a questão administrativamente, mas não obteve êxito. Requereu o fornecimento de energia e indenização por danos morais.
2. Tese da parte requerida
: Reproduziu os argumentos de sua contestação, acerca da incompetência do juizado especial, suscitada por entender que é necessária a realização de perícia técnica, e acerca da ausência de falha na prestação de serviços e de danos morais indenizáveis. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.
3. Sentença
: “Pelo exposto, confirmo a liminar deferida pelo Juízo e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) à autora a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.”.
4. Fundamentação
: Preliminarmente, ao realizar o juízo de admissibilidade recursal, tenho que o recurso em questão merece ser parcialmente conhecido. Isso porque o recorrente não observou o princípio da dialeticidade, quanto ao seu dever de motivar o recurso, com a finalidade de se insurgir contra os fundamentos da r. Sentença. Como exposto no relatório, o recorrente pleiteia a reforma da sentença, reproduzindo integralmente as teses aventadas em sua contestação, sustentando inexistir falha na prestação dos serviços. Como se percebe, o recurso inominado contém, em sua maioria, apenas pontos já trazidos em contestação, sem rebater os argumentos sustentados no julgado. Não consta no recurso inominado em questão fundamentos que refutem os argumentos da decisão recorrida, assim, não cabe a apreciação do mesmo em segunda instância. Dessa forma existe nítida transgressão do princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
quando não é especificada diretamente a matéria e o respectivo capítulo da sentença devolvidos ao tribunal para reanálise, sendo vedada sua realização de forma genérica, conforme requisitos do art. 1.010, III c/c art. 1.013 do Código de Processo Civil, que impõem ao recorrente o dever de fundamentação e adstringem o órgão julgador aos pedidos nela veiculados, respectivamente, com notória exceção para as questões de ordem pública, que não se encontram presentes. Dessa forma, sequer deve ser analisado o mérito do recurso no que concerne ao reconhecimento da falha na prestação dos serviços e a configuração do dano moral. Rejeito, da mesma forma, a preliminar de incompetência do juizado especial, pela necessidade de perícia técnica, posto que realizada de forma genérica, quando a questão se trata de negativa da prestação de ligação do serviço de energia elétrica por falha da requerida em não localizar o seu endereço, o que por certo não demanda maiores conhecimentos técnicos. Por fim, verifico que o recorrente questiona o valor arbitrado a título de danos morais, sob o argumento de que é exorbitante. Entretanto, considero que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está adequado ao caso, e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar o autor pelo dano suportado e para cumprir com seu caráter pedagógico. Portanto, mantenho o
quantum
indenizatório, conforme enunciado 32 do sistema dos juizados especiais do estado do espírito santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada, por falta de dialeticidade da peça recursal. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)